Tribunal: TJSP
Processo: 0011613-61.2014.8.26.0152
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Possibilidade, em qualquer hipótese, de correção para taxa média

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Possibilidade, em qualquer hipótese, de correção para taxa média se verificada abusividade (tema 234). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado pelo E. STJ em julgamento repetitivo. Exclusão do nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito. Ausência de questionamento no acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0011613-61.2014.8.26.0152/50001, da Comarca de Cotia, em que é agravante ELAINE
TERESINHA FROTA TEIXEIRA, é agravado BANCO VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, nesta, negaram provimento. V.U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0011613-61.2014.8.26.0152/50001 -Voto no 27890
2
AG. INT. No 0011613-61.2014.8.26.0152/50001
COMARCA: COTIA (3a VC)
AGTE: ELAINE TERESINHA FROTA TEIXEIRA
AGDO: BANCO VOLKSWAGEN S/A
VOTO No 27890
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
Celebração
após
31.3.2000,
data
da
publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000.
Capitalização de juros com periodicidade inferior a
um
ano.
Pactuação
expressa.
Admissibilidade.
Previsão de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e
247). Possibilidade, em qualquer hipótese, de
correção para taxa média se verificada abusividade
(tema 234). Ausência de demonstração do desacerto
da aplicação do entendimento firmado pelo E. STJ em
julgamento
repetitivo.
Exclusão
do
nome
da
agravante dos órgãos de proteção ao crédito.
Ausência de questionamento no acórdão recorrido.
Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal.
Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte
conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto por
Elaine Teresinha Frota Teixeira contra decisão que, em
demanda
revisional
de
contrato
bancário,
negou
seguimento a recurso especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou as orientações estabelecidas pelo E.
Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos
973.827/RS, 1.112.879/PR e no 1.112.880/PR, julgados sob
o regime dos recursos repetitivos. Alega a necessidade
da cobrança de juros remuneratórios limitados à taxa
média de mercado, conforme o disposto no Decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0011613-61.2014.8.26.0152/50001 -Voto no 27890
3
22.626/33. A Lei de Usura se aplica às instituições
financeiras. Sustenta o não cabimento da capitalização
dos juros, ainda que pactuada, conforme o entendimento
da Súmula 121 do STF. Pugna, ainda, pela exclusão de seu
nome dos registros negativos dos órgãos de proteção ao
crédito.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o presente
recurso está sujeito à competência da Câmara Especial de
Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o recorrente demonstrar que, por ausência de similitude
fática, a tese firmada pelo E. Superior Tribunal de
Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se
aplica ao caso concreto (distinguishing). Neste sentido,
o AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min.
Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no
RE no AgInt nos EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min.
Humberto Martins, Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
973.827/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, o E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0011613-61.2014.8.26.0152/50001 -Voto no 27890
4
Superior Tribunal de Justiça decidiu ser permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, desde que
expressamente pactuada, acrescentando que a previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal já permite a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.
Além
do
mais,
julgados
os
Recursos
Especiais no 1.112.879/PR e no 1.112.880/PR, sob o
regime dos recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal
de Justiça decidiu que, se for verificada a abusividade
nos juros remuneratórios contratados, é possível a
aplicação da taxa média de mercado, divulgada pelo
BACEN. Confira-se a fls. 361/363.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls.
244/310)
está
em
perfeita
sintonia
com
a
orientação superior, ao concluir pela possibilidade da
capitalização de juros, por se cuidar de contrato
firmado
posteriormente
à
Medida
Provisória
no
1.963-17/2000, com expressa pactuação, decorrente da
previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal, e afastar a alegação de abusividade da taxa
de juros remuneratórios contratada.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “E,
neste caso, não se verifica abusividade no percentual da
taxa de juros remuneratórios cobrada. (...) Portanto,
não há ilegalidade da cobrança de juros capitalizados”
(fls. 303 e 310).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0011613-61.2014.8.26.0152/50001 -Voto no 27890
5
De resto, a análise do pedido de exclusão
do nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito
não foi objeto do acórdão hostilizado e desborda dos
limites desta via.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO